Tribunal: TJSP
Processo: 2166737-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2166737-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente MAYKE HENRIQUE SALVIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166737-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2166737-61.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba - DEECRIM UR2
Processo n. 0002087-27.2018.8.26.0509
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mayke Henrique Salviano de Oliveira
Voto n. 39239
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Mayke Henrique Salviano de
Oliveira, com pedido de liminar, objetivando seja deferida ao paciente
prisão albergue domiciliar.
Alega que, após a ocorrência da atual crise do “coronavírus
COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem
prisão domiciliar a presos, ou progressão de pena. Afirma que o paciente
encontra-se no grupo de risco, pois portador de hipertensão arterial, cirrose
crônica e varizes esofágicas.
Destaca a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”. Afirma, também, haver comprovação
de que o vírus já chegou ao presídio, tendo casos confirmados dentro de
Unidades da SAP do nosso Estado.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
71/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166737-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou, caso assim não se entenda, pela denegação da
ordem (fls. 79/85).
É o relatório.
Ao que se extrai dos autos, o paciente cumpre penas de 8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pois bem.
O pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação
n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido pelo juízo de origem
(fls. 69).
Ademais, não restou comprovada a necessidade efetiva de
o paciente ser colocado em prisão domiciliar. O fato de ser portador de
hipertensão arterial, cirrose crônica e varizes esofágicas, por si só, não
justifica o deferimento do pedido.
Aliás, do relatório médico, consta que o paciente encontra-
se com bom estado de saúde, com doença devidamente controlada e
assistida (fl. 68).
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições
de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas, e o estão fazendo. A impetração, repita-se, não trouxe elemento
indicativo de que o paciente esteja, efetivamente, no grupo de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166737-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator